Tribunal: TJES
Processo: 5014529-24.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014529-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIELTON PROCOPIO SOUZA
RECORRIDO: SHEILA DA SILVA MEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5014529-24.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDIELTON PROCOPIO SOUZA

RECORRIDO:
SHEILA DA SILVA MEIRA, ZENEIDE BRAZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Ação de indenização na qual as autoras desejam a reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão do acidente de trânsito causado pelo réu ao realizar uma manobra indevida.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais da seguinte forma:
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o Requerido a pagar às Autoras o valor de R$5.342,45 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condeno o Requerido a indenizar as Requerentes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada Requerente, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando inconsistências no depoimento da testemunha. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, a inviabilidade do custeio pelo transporte via aplicativo e a desproporcionalidade dos danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

5. Confirmam-se as razões de decidir da sentença em relação à culpa exclusiva do recorrente pelo acidente, em razão da manobra realizada de forma indevida e imprudente. A extensão do dano material restou comprovada pela documentação nos autos, inclusive os gastos despendidos com transporte via aplicativo.

6. Em relação aos danos morais, entendo que o pedido do recorrente merece acolhimento. Os pressupostos dos Danos Morais são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No entanto, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte do recorrente, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

7.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

8. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)